Tribunal: TJDFT
Processo: 0730267-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730267-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela antecipada interposto pela autora, MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS ANJOS, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 241247151 – autos originários), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer com pedido liminar ajuizado em desfavor do réu, ora agravado, Distrito Federal, a fim de compelir o réu a providenciar a realização de cirurgia destinada à retirada de prótese e à colocação de espaçador no joelho esquerdo da autora, bem como assegurar o fornecimento integral do tratamento necessário, conforme prescrição médica acostada à petição inicial, sob pena de imposição de multa diária. Em suas razões recursais (ID 237656393) a parte agravante assinala que foi submetida a artroplastia total de joelho esquerdo em 18/11/2024, entretanto, devido a complicações decorrentes do procedimento cirúrgico, foi acometida por infecção no joelho. De tal forma, considerando que a infecção está localizada entre o osso e a prótese, permanece necessária a retirada do implante para viabilizar o tratamento adequado. Esclarece, que, em um primeiro momento, deve se realizar a inserção de “espaçador” da marca Subiton a fim de viabilizar o tratamento da infecção instalada. Sequentemente, assinala que deve haver a administração de antibióticos por cerca de 90 (noventa dias) dias, com vistas à erradicação da bactéria responsável pelo quadro infeccioso. Outrossim, indica que o seu quadro de saúde se caracteriza como grave, apontando para o risco de proliferação da infecção para outras partes do corpo, em caso não receba o tratamento adequado. Tal circunstância encontra respaldo no relatório médico datado de 21/05/2025, acostado aos autos (ID 74346201). Aduz, ainda, que se encontra clinicamente apta para a realização do procedimento cirúrgico, porém a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não dispõe da prótese temporária necessária para sua efetivação, circunstância que inviabiliza o tratamento prescrito e agrava seu estado de saúde. Informa, que foi aberto no sistema SEI o processo de 00060-00312852/2025-90, em 16/06/2025, para formalizar tal ausência, mas que até a presente data não houve qualquer resposta do setor. Verbera, que, enquanto não há resolução no âmbito administrativo segue acamada convivendo com dores excruciantes. Nesse descortino, esclarece que o tratamento, ora pleiteado, encontra-se contemplado na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), sendo, portanto, regularmente ofertado pelas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o território nacional, e previsto nas políticas públicas. Informa, ainda que o espaço identificado como OPME é comercialmente conhecido como SUBITON, o qual não se encontra e disponível na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Sob essa ótica, sustenta que não pode aguardar o desfecho do processo administrativo para a obtenção do espaçador, uma vez que permanece caracterizada a urgência na realização do procedimento cirúrgico, diante do risco iminente de perda do membro acometido ou, em cenário mais grave, o óbito da agravante. Dessa forma, sustenta estar presente o fumus boni Iuri, bem como, o periculum in mora, requerendo, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à parte agravante, no prazo máximo de 48 horas, cirurgia para retirada de prótese e colocação de espaçador no joelho esquerdo, com a integral realização do tratamento médico indicado, conforme prescrição clínica acostada aos autos, em unidade da rede pública de saúde, ou, em caso de comprovada impossibilidade, em hospital da rede particular, às expensas do ente federativo. No mérito, pugna pela confirmação da tutela ora postulada. Preparo não recolhido ante o deferimento da gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem. (ID 241247151, autos de origem). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravada, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS ANJOS contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer cirurgia para a retirada de prótese do joelho esquerdo (artroplastia) com colocação de "espaçador", material especial não incorporado ao SUS. Emenda ID 240948301. Autos relatados na decisão ID 240969405. É o relato necessário. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 240969405 a análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento da liminar, ID 241158408. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer cirurgia de artroplastia com a colocação de "espaçador", material especial não fornecido pelo SUS, na forma prescrita no relatório ID 237659449. Não informado o custo do material. De outro lado, como já ressaltado, embora não se trate de medicamento, mas de material/insumo reputo aplicáveis os Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), do Supremo Tribunal Federal, que definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, não foi localizada na base de dados do NATJUS/TJDFT Nota Técnica relativa a caso clínico semelhante, de pedido de fornecimento do material especial "espaçador". Segundo o médico assistente é imprescindível que seja colocado o referido material para ser realizada a cirurgia de retirada da prótese do joelho. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de tratamento não padronizado para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 1 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2 _ Aguarde-se a juntada da Nota Técnica, cuja elaboração foi determinada no item 4 da decisão ID 240969405. 2.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 2.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Deferida a gratuidade da justiça, ID 240969405. 4 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 240969405. A priori, cabe destacar que o provimento decisório arrostado se embasou nos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), ambos, do Supremo Tribunal Federal, os quais, conquanto, tenham como objeto direto o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, apresentam como fundamento jurídico basilar a tese da reserva do possível. Vislumbra-se que aludida tese se aplica igualmente à judicialização de procedimentos de saúde em geral, inclusive cirurgias, podendo, assim, os aludidos temas serem utilizados como balizadora do direito à saúde, no caso em tela. Adotando os parâmetros estabelecidos pelo Tema no 1234 (RE 1.366.243/SC), incumbe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS, desde que demonstrados, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No caso dos autos, verifica-se que o médico responsável pelo tratamento da agravante indicou, através de relatório médico acostado aos autos, que a paciente necessita de procedimento com retirada de prótese possível infectada, introdução (substituição) por espaçador; com urgência. Sucedendo que a prótese disponibilizada pelo SUS não se revela adequada à efetiva melhora do quadro clínico da autora. Nesse contexto, constata-se que a parte agravante instruiu os autos com relatório médico circunstanciado, firmado por profissional que a acompanha clinicamente, no qual se atesta de forma expressa a urgência e a necessidade do procedimento cirúrgico para retirada da prótese possivelmente infectada, com substituição por espaçador ortopédico, como medida indispensável à contenção do quadro infeccioso e à preservação da função do membro acometido, bem como a vida da agravante. A documentação apresentada revela, ainda, que a alternativa terapêutica disponibilizada no âmbito do SUS mostra-se ineficaz ou inadequada para o tratamento da moléstia apresentada, não sendo capaz de atender à particularidade do caso clínico da paciente. Quanto à incapacidade financeira da agravante, verifica-se que sua hipossuficiência econômica foi devidamente reconhecida pelo juízo a quo, tendo em vista que aufere renda mensal equivalente a um salário-mínimo. Assim, resta inequívoco que a agravante não dispõe de recursos suficientes para arcar com os custos do procedimento médico pleiteado. Outrossim, no tocante ao registro do insumo necessário na Anvisa, não se verifica nos autos qualquer indício de que o espaçador solicitado careça de autorização sanitária para uso em território nacional. Ademais, não se trata de medicamento experimental ou em fase de análise, mas de insumo comumente utilizado em procedimentos ortopédicos, cuja eficácia e segurança já se encontram consolidadas no meio técnico. Não obstante, em relação a exigência imposta pelo juízo primevo quanto à necessidade de apresentação de parecer técnico do NATJUS como condição prévia à concessão da medida pleiteada, se faz imperioso pontuar que a atuação dos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) possui natureza meramente subsidiária e opinativa, sendo vedado ao magistrado sobrepor de forma automática seu conteúdo às conclusões firmadas pelo médico assistente, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). Nessa senda, a exigência de manifestação prévia do NATJUS, em contexto de urgência médica, de pessoa idosa, e devidamente atestada nos autos, configura formalismo excessivo e incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional reclamada. Registre-se, por fim, que a omissão da Administração Pública em se manifestar no processo administrativo instaurado para o fornecimento do material cirúrgico necessário, sob no 00060-00312852/2025-90 (sistema SEI), revela inércia injustificada diante da urgência do quadro clínico apresentado, reforçando o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, elemento que também ampara a concessão da tutela recursal ora pleiteada. Dessa forma, presentes os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 1.234 do STF, e evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora, DEFERE-SE a liminar para determinar que o Distrito Federal promova, no prazo máximo de 48 horas, o fornecimento do espaçador solicitado, com a consequente realização do procedimento cirúrgico recomendado, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.